Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704571-27.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., LEONARDO MARQUES PESSOA EMBARGADO: LEONARDO MARQUES PESSOA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Aos embargados para contrarrazões. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator